Tribunal: TJMT
Processo: 1011321-50.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1011321-50.2016.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito

RELATOR: DR ALEXANDRE ELIAS FILHO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

Turma Julgadora:
[
DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMA. SRA. DES. MARIA EROTIDES KNEIP
]

Partes:

[RODOVIÁRIO NOVA ERA LTDA - CNPJ: 93.919.884/0001-63 (APELANTE), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), ANGELICA GIOVANELLA MARQUES FREITAS - CPF: 016.043.980-94 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO ZANELLA - CPF: 356.419.240-91 (ADVOGADO), FERNANDO BORTOLON MASSIGNAN - CPF: 007.303.550-55 (ADVOGADO), RÚBIA DE OLIVEIRA MORESCO - CPF: 023.570.980-82 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (APELADO), ANGELICA GIOVANELLA MARQUES FREITAS - CPF: 016.043.980-94 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JÉSSICA ALLGAYER LAZZARI - CPF: 036.335.100-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, DE ACORDO COM VOTO DO 2º VOGAL. VENCIDO O RELATOR. Participaram do Julgamento: DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO., EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

EMENTA

APELAÇÃO
—
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
—
IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS — POSSIBILIDADE — ILEGALIDADE DA SANÇÃO NÃO CONFIGURADA.

A circunstância de não incidir o tributo na operação
, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, porquanto ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODOVIÁRIO NOVA ERA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória com pedido de Repetição de Indébito Tributário
, movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos da autora, e consequentemente condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a ação contra o Estado de Mato Grosso tem como objetivo

a restituição do valor pago a título de multa indevidamente cobrada pela Secretaria da Fazenda do Estado, que a fez sob a fundamentação de que a Guia de Trânsito de Mercadorias nº 0033176653/2013-38, não teria sido baixada na saída do Estado.

Argumenta que, nos termos do Decreto nº 1.562/2003, que dispõe sobre o controle fiscal do trânsito de mercadorias no Estado de Mato Grosso, nas hipóteses em que não tenha sido dada baixa na GTM, o Transportador será intimado e lhe será concedido prazo para apresentar documentos comprobatórios da regularidade, sendo que apenas na ausência de provas haverá a exigência fiscal.

Contudo, assevera que, embora tenha comprovado que as mercadorias que entraram no estado no dia 15.5.2013, saíram e foram entregues em Rondônia, o pedido de regularização da GTM foi considerado improcedente sob a justificativa de que a guia não estava carimbada pelo Posto Fiscal.

Contrapõe que a GTM nº 0033176653/2013-38 de fato não foi entregue para baixa no Posto Fiscal de saída, porquanto o Posto Fiscal de Benedito de Souza Corbelino estava fechado no momento da passagem da transportadora.

Afirma que a atitude fazendária de condicionar a passagem da autora por seu território ao pagamento de multa consistiu em absoluta ilegalidade.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de piso e julgar procedente a ação de repetição de indébito e determinar ao Estado de Mato Grosso que devolva a quantia de R$ 21.055,93 (vinte e um mil, cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), devidamente corrigidos pelo IPCA.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id 89077024).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id. 95507485).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

De início, ressalta-se que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos e intrínsecos, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, a apelante insurge-se contra a sentença que
julgou improcedente a
Ação Declaratória com pedido de Restituição de Indébito Tributário
, movida contra o Estado de Mato Grosso,
declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Extrai-se dos autos que a parte apelante propôs a presente ação visando a restituição de indébito na quantia de R$ 21.055,93, devidamente corrigido pelo IPCA, desde a data do pagamento (06/09/2013), acrescidos de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Argumentou que não há motivo para a incidência do ICMS dentro do Estado de Mato Grosso, uma vez que as mercadorias estavam apenas de passagem pelo estado e o verdadeiro beneficiário do imposto foi o estado de Rondônia, onde as mercadorias foram entregues ao destinatário indicado nas notas fiscais.

Ao julgar a ação o juízo
a quo
indeferiu o pedido da autora ao fundamento de que “
apesar de ter argumentado que o último posto fiscal, que daria baixa na guia de transporte, estaria fechado, a autora não trouxe elementos que o corroborassem. Motivo pelo qual, somente a sua alegação, não é capaz de anular a sanção aplicada
”.

Acerca do tema, o Decreto n. 1.562/2003, em seu § 1º, inciso I, do art. 5º, dispõe que:

“Art. 5º. Os Agentes do fisco encarregados da emissão da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM deverão, antes da sua emissão, verificar nos controles da Secretaria de Estado de Fazenda a existência, em relação ao veículo transportador ou ao seu condutor, de Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM emitida anteriormente, sem registro da saída das respectivas mercadorias do território do Estado.

§ 1º Constatada a existência de Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM emitida anteriormente sem o registro da sua baixa no sistema, o Agente do Fisco deverá:

I –
intimar o proprietário das mercadorias ou o condutor do veículo para que apresente no prazo de 5 (cinco) dias
,
contados da intimação, junto a GCEF/SAFIS, os documentos comprobatórios da regularidade;
(...)”

Acrescente-se, também, o art. 4º do referido decreto, e o art. 18 da Lei 7.098/98, respectivamente:

“Art. 4º. Na falta de comprovação da saída do território do Estado de mercadoria que nele tenha adentrado com documentação fiscal indicando destinatário localizado em outra unidade da Federação ou no exterior, demonstrado mediante a emissão da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM sem a respectiva baixa, considerar-se-á ocorrida a sua comercialização no território mato-grossense”.

“Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

[...]

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

a) proveniente de outro Estado para entrega a destinatário não designado no território mato-grossense;

b) que for negociada no território mato-grossense durante o transporte;

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documentação fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo;

d) que entregar a destinatário ou em local diverso do indicado na documentação fiscal;

Isto posto, salienta-se que nos termos dos dispositivos legais acima mencionados, na falta de comprovação da saída da mercadoria do território mato-grossense será considerada a sua comercialização dentro do estado. Portanto, a apelante comprovou que houve a saída da mercadoria do estado de Mato Grosso e foi entregue ao destinatário no estado de Rondônia, conforme as notas fiscais carimbadas pelo destinatário das mercadorias (id. 89078495).

Assim dizendo, nota-se que a apelante não deu baixa na GTM no posto fiscal, sob alegação de que este estava fechado, contudo quando intimada, apresentou a comprovação da entrega da mercadoria ao destinatário no estado de Rondônia, cumprindo o estabelecido no art. 5º, § 1º, inciso I do Decreto n. 1.562/2003, não havendo que se falar em multa por comercialização de mercadoria em território mato-grossense.

Além disso, a própria notificação de guia pendente orienta que para a regularização da GTM bastava que a apelante apresentar os documentos comprovando que as mercadorias haviam saído do estado do MT, caso não o fizesse a multa seria lavrada (id. 89078494).

Nestes termos, revela-se indevida a aplicação da multa de 5% em razão da falta de carimbo nos documentos fiscais, realizada pela SEFAZ/MT.

Assim, considerando a nulidade da cobrança em vista da inaplicabilidade do Decreto nº 1.562/03 quando comprovada a saída das mercadorias do território mato-grossense, a restituição do valor da multa paga é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
RODOVIÁRIO NOVA ERA LTDA, por consequência, invertendo o ônus da sucumbência e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Dou provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 26 DE OUTUBRO DE 2021:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL - DES. MÁRCIO VIDAL (Convocado), PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA) - VENCEDOR

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Nestes termos, revela-se indevida a aplicação da multa de 5% em razão da falta de carimbo nos documentos fiscais, realizada pela SEFAZ/MT. Assim, considerando a nulidade da cobrança em vista da inaplicabilidade do Decreto nº 1.562/03 quando comprovada a saída das mercadorias do território mato-grossense, a restituição do valor da multa paga é medida que se impõe. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto por Rodoviário Nova Era Ltda, por consequência, invertendo o ônus da sucumbência e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Destarte e por tudo que consta dos autos, julgo improcedente a ação, resolvendo o mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas processuais, bem como ao pagamento no importe de 10% (dez por cento) do valor atribuído a causa, a título de honorários advocatícios ao ente requerido.

Transitada em julgada, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.

Juiz(a) de Direito

Assinado eletronicamente por: Carlos Augusto Ferrari (Id. 89077017).

Na decisão administrativa, datada de 2 de julho de 2013, que indeferiu a baixa da Guia de Trânsito de Mercadoria (GTM) da apelante, está:

[...] Discriminativo dos Fatos

Onde o contribuinte alegando que, ao entrar no Estado de MT recebeu a GTM nº 003317653/2013-38 para apresentar no trânsito em toda UF por onde transitar e na UF/MT de saída dar baixa, porém não baixada. Requer baixa da GTM, em análise do mérito.

Dos Deveres

Devendo ser cumprido, com que deveria apresentar a todas UF/MT onde deva transitar para a devida aposição do carimbo e na última unidade operativa UF/MT, fazer o registro da baixa da GTM. Conforme determina o § 2º, 1º, Artigo 2º, Decreto 1.562/2003 do RICMS.

Da Conclusão

Considero improcedente a baixa, tendo em vista que consta nos autos a comprovação de internamento das mercadorias relacionadas na nota fiscal correspondente a GTM em questão no Estado de destino, porém por falta de visto, carimbo no documento fiscal na UF de saída de MT e apresentação da GTM para baixa, fica condicionada a baixa da presente GTM ao pagamento de 5% de multa sobre a B. Cálculo por infringir ao art. 10-B, inc. IV, alínea L, da Lei 7.098, de 30 de dezembro de 1998. O contribuinte deve efetuar o pagamento do dar para que a GTM seja baixada.

Indefiro. [...]. (Id.
89078494 – fls. 6).

O Decreto nº 1.562, de 9 de outubro de 2003, que “
Dispõe sobre o controle fiscal do trânsito de mercadorias no Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
”, preconiza que:

Art. 1º É obrigatória a entrega no primeiro Posto Fiscal de entrada, pelo transportador, das Notas Fiscais referentes às operações de entrada de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior, para digitação, aposição de carimbo e visto do Agente do Fisco, nos mencionados documentos.

[...]

Art. 4º
Na falta de comprovação da saída do território do Estado de mercadoria que nele tenha adentrado com documentação fiscal indicando destinatário localizado em outra unidade da Federação ou no exterior, demonstrado mediante a emissão da Guia de Trânsito de Mercadoria - GTM sem a respectiva baixa, considerar-se-á ocorrida a sua comercialização no território mato-grossense
.

§ 1º Considera-se, ainda, ocorrida a comercialização da mercadoria no território mato-grossense, quando:

I - decorrido o prazo de 72 (setenta e duas) horas contado do momento da emissão da Guia de Trânsito de Mercadoria - GTM sem que o veículo transportador das mercadorias constantes da Nota Fiscal relacionada na GTM tenha transitado pelo Posto Fiscal mais próximo do local de saída do território mato-grossense e apresentado as 1ª e 2ª vias da GTM, ressalvados o caso de comprovação de ocorrência de sinistro ou qualquer outro evento que tenha resultado na perda das mercadorias, bem como do disposto no parágrafo seguinte;

II - interceptado o veículo transportador, no território mato-grossense, por Agente do Fisco, dentro do prazo previsto no inciso anterior, sem as respectivas mercadorias e sem prova de sua saída do território do Estado, ou em trajeto diverso do destino da mercadoria.

§ 2º O prazo previsto no inciso I do parágrafo anterior poderá ser prorrogado por tempo que se julgar necessário, nas situações em que haja, justificadamente, interrupção do transporte.

§ 3º A prorrogação de que trata o parágrafo anterior compete ao Superintendente Adjunto de Fiscalização, aos Gerentes de Processo responsáveis pela fiscalização de mercadorias em trânsito e ao Gestor do Sistema.

[...]

Art. 5º Os Agentes do fisco encarregados da emissão da Guia de Trânsito de Mercadoria - GTM deverão, antes da sua emissão, verificar nos controles da Secretaria de Estado de Fazenda a existência, em relação ao veículo transportador ou ao seu condutor, de Guia de Trânsito de Mercadoria - GTM emitida anteriormente, sem registro da saída das respectivas mercadorias do território do Estado.

§ 1º Constatada a existência de Guia de Trânsito de Mercadoria - GTM emitida anteriormente sem o registro da sua baixa no sistema, o Agente do Fisco deverá:

I - intimar o proprietário das mercadorias ou o condutor do veículo para que apresente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, junto a GCEF/SAFIS, os documentos comprobatórios da regularidade.

II - proceder na forma do § 2º deste artigo, quando o condutor do veículo transportador ou o proprietário das mercadorias declararem, de imediato, não possuírem prova da saída da mercadoria do território do Estado.

§ 2º O não cumprimento da intimação de que trata o inciso I do parágrafo anterior, ensejará a formalização da exigência fiscal.

Constata-se que
a não apresentação da documentação fiscal exigida autoriza o lançamento do tributo, por
considerar ocorrida a comercialização no território mato-grossense.

No caso, a apelante comprova a saída das mercadorias do Estado de Mato Grosso e a entrega ao destinatário localizado no Estado de Rondônia, a afastar a comercialização no território mato-grossense, nos termos do artigo 4º, do Decreto nº 1.562 de 9 de outubro de 2003.

Todavia, é fato incontroverso nos autos que
a Guia de Trânsito de Mercadoria (GTM) não foi apresentada
no
Posto Fiscal
respectivo
para aposição do carimbo, porquanto admitido pela apelante, que alega: “
quando o caminhão da autora estava deixando o estado o Mato Grosso para continuar percorrendo o seu caminho até o estado de Rondônia, o posto fiscal Benedito de Souza Corbelino de Correntes/MT estava fechado. Por causa disso, não foi dada a baixa na GTM nº 0033176653/2013-38
” (Id. 89078490 – fls. 3).

É de registrar que,
como bem explicitado na sentença, a apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse “
que o último posto fiscal, que daria baixa na guia de transporte, estaria fechado
”, pelo
que por mais respeitável que seja a sua palavra, não é suficiente para
“
anular a sanção aplicada
” (sentença, Id. 89077017 – fls. 2/3).

De fato, cabe ao contribuinte comprovar a regularidade fiscal da operação por meio da apresentação da documentação idônea a todas as unidades operativas de fiscalização por onde transitar a mercadoria, de modo que a
apresentação da documentação fiscal após o início do procedimento fiscalizatório, não descaracteriza a infração administrativa.

Daí decorrente,
a conduta de
Rodoviário Nova Era Ltda.
constitui infração material de caráter permanente, porquanto infringiu, entre outros, o artigo 17, XIV e XV da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veiculo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Desse modo, estava ela submetida às penalidades previstas no artigo 45, III,
i
, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998 (vigente à época dos fatos):

Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Revogado integralmente pela
Lei do Estado de Mato Grosso
nº 10.978, de 29 de outubro 2019)

[...]

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:
(vigente à época dos fatos)

[...]

i)

falta de entrega ou entrega parcial pelo transportador ou destinatário da via do documento fiscal que acobertar a carga transportada, no prazo, forma e local fixados neste regulamento – multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação ou prestação correspondente, aplicável ao transportador ou destinatário, sem prejuízo da exigência do imposto, se devido, e demais penalidades previstas ao remetente e ou destinatário, quando cabíveis, não podendo a multa ser inferior ao equivalente a 5 (cinco) UPFMT, por documento fiscal não entregue; (cf. alínea i do inciso III do art. 45 da Lei n° 7.098/98, alterada pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 22 de outubro de 2009); [...].

Logo, a aplicação de multa por descumprimento de deveres instrumentais está correta.

É certo que compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, a principal, porquanto “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”; porque, “
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Só para nos situarmos no assunto, a doutrina é pacífica no sentido de que existem, como que ‘gravitando’ em torno do tributo (
obrigação tributária principal
), outras relações jurídicas, estas de conteúdo não patrimonial, que se traduzem num
fazer
, num
não fazer
ou num
suportar
. São justamente os
deveres instrumentais tributários
, impostos pela lei, que o Código Tributário Nacional chama, a nosso ver impropriamente, de ‘obrigações tributárias acessórias’ (art. 113 e seu § 2º).

Os deveres instrumentais tributários são, portanto, relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que tem por objeto um fazer (
facere
), um não fazer (
non facere
) ou um suportar (
patere
), sempre no interesse da Administração Tributária. (CARRAZZA, Roque Antonio,
ICMS
, 15ª ed. Malheiros, São Paulo: 2009, pp. 661).

O Código Tributário Nacional, no particular, preceitua que:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
.

[...]

Art. 115.
Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal.

[...]

Art. 175. Excluem o crédito tributário:

[...]

Parágrafo único.
A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal
cujo crédito seja excluído, ou dela consequente.

[...]

Art. 194. A legislação tributária, observado o disposto nesta Lei, regulará, em caráter geral, ou especificamente em função da natureza do tributo de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matéria de fiscalização da sua aplicação.

Parágrafo único. A legislação a que se refere este artigo aplica-se às pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive às que gozem de imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal. [...]. [sem negrito no original]

Em conclusão, a sentença não está a exigir retificação, uma vez que a circunstância de não incidir o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, porquanto ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 21.055,93: vinte e um mil cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de
negar provimento ao recurso.
Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

EM 03 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Dr. Alexandre Elias Filho:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODOVIÁRIO NOVA ERA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória com pedido de Repetição de Indébito Tributário, movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente os pedidos da autora, e consequentemente condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a ação contra o Estado de Mato Grosso tem como objetivo a restituição do valor pago a título de multa indevidamente cobrada pela Secretaria da Fazenda do Estado, que a fez sob a fundamentação de que a Guia de Trânsito de Mercadorias nº 0033176653/2013-38, não teria sido baixada na saída do Estado.

Argumenta que, nos termos do Decreto nº 1.562/2003, que dispõe sobre o controle fiscal do trânsito de mercadorias no Estado de Mato Grosso, nas hipóteses em que não tenha sido dada baixa na GTM, o Transportador será intimado e lhe será concedido prazo para apresentar documentos comprobatórios da regularidade, sendo que apenas na ausência de provas haverá a exigência fiscal.

Contudo, assevera que, embora tenha comprovado que as mercadorias que entraram no estado no dia 15.5.2013, saíram e foram entregues em Rondônia, o pedido de regularização da GTM foi considerado improcedente sob a justificativa de que a guia não estava carimbada pelo Posto Fiscal.

Contrapõe que a GTM nº 0033176653/2013-38 de fato não foi entregue para baixa no Posto Fiscal de saída, porquanto o Posto Fiscal de Benedito de Souza Corbelino estava fechado no momento da passagem da transportadora.

Afirma que a atitude fazendária de condicionar a passagem da autora por seu território ao pagamento de multa consistiu em absoluta ilegalidade.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença de piso e julgar procedente a ação de repetição de indébito e determinar ao Estado de Mato Grosso que devolva a quantia de R$ 21.055,93 (vinte e um mil, cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos), devidamente corrigidos pelo IPCA.

O apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id 89077024).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (id. 95507485).

É o relatório.

O Exmo.
Relator
, Dr.
Alexandre Elias Filho
, no mérito recursal,
deu provimento
ao Recurso de Apelação, invertendo o ônus da sucumbência e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Exmo. Desembargador
Márcio Vidal (1º vogal)
acompanhou o voto do Relator, no entanto, o ilustre Des.
Luiz Carlos da Costa (2º vogal)
, pediu vista dos autos e votou no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Extrai-se dos autos que, a Apelante ajuizou a ação de origem, alegando, em breve síntese, que pleiteia a repetição de indébito gerado por lavratura de multa em relação a não apresentação da Guia de Trânsito de Mercadoria no posto fiscal de saída do território mato-grossense uma vez que foi comprovado que as mercadorias foram entregues no local de destino, na cidade de Porto Velho, afastando qualquer hipótese de comercialização dentro do Estado do MT.

Aduz que, foi contratada pela empresa ALSTOM GRID ENERGIA LTDA. para fazer o transporte dos produtos descritos nas Notas Fiscais nº 000011315 e 000011316. O transporte iniciou na cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, e tinha como destino final a cidade de Porto Velho, em Rondônia, onde o destinatário das cargas seria a empresa Interligação Elétrica do Madeira S/A (ISOLUX), conforme comprovam as notas fiscais (em anexo).

Pontua que, atravessou o Estado do Mato Grosso, adentrando em 15/5/2013 e recebeu a Guia de Trânsito de Mercadorias- GTM nº 0033176653/2013-38; todavia, quando o caminhão estava deixando o Estado para continuar percorrendo o seu caminho até Rondônia, o posto fiscal Benedito de Souza Corbelino de Correntes/MT estava fechado. Por causa disso, não foi dada a baixa na GTM nº 0033176653/2013-38.

Assevera que, recebeu a notificação de guia pendente nº 159752 e mesmo apresentando tempestivamente as notas fiscais, seu pedido de baixa da GTM foi julgado improcedente.

Noticia que, embora tenha pago a multa, não pode ser autuada por descumprimento de obrigação acessória quando a ele lhe foi proposta a garantia de que, caso apresentasse os documentos necessários até a data de 20/06/2013, a GTM seria baixada. Somente em caso de não comprovação da regularidade da operação que a comercialização das mercadorias dentro do Estado seria considerada e assim seria fixada a multa, nos termos do art. 4º do Dec. 1.562/03, conforme informado na própria guia de notificação.

Ao julgar a ação o Juízo
a quo
julgou improcedente pedido da Autora ao fundamento de que
apesar de ter argumentado que o último posto fiscal, que daria baixa na guia de transporte, estaria fechado, a autora não trouxe elementos que o corroborassem. Motivo pelo qual, somente a sua alegação, não é capaz de anular a sanção aplicada
.

Inconformada, insurge-se a Recorrente, por meio do presente recurso.

Da análise do processo administrativo para baixa de GTM, constata-se da decisão proferida no Id. 89078494 - Pág. 6 que seu pedido foi julgado improcedente pelas seguintes razões:

Considero IMPROCEDENTE a baixa, tendo em vista que consta nos AUTOS a comprovação de internamento das mercadorias relacionadas na nota fiscal correspondente à GTM em questão no Estado de destino, porém por falta de visto/carimbo no documento fiscal na UF de saída de MT e apresentação da GTM para BAIXA, fica condicionada a BAIXA da presente GTM ao pagamento de 5% de multa sobre B. Cálculo por infringir ao art. 10-B, inc. IV, Alínea L, da Lei 7.098 de 30 de dezembro de 1998. O contribuinte deve efetuar o pagamento do DAR para que a GTM seja baixada.

Sobre a matéria, imperioso mencionar que o artigo 2º do Decreto nº 1.562/2003, dispõe que a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM deve ser emitida no
momento da entrada
da mercadoria no território mato-grossense, nas situações em que haja transporte de mercadorias
com destino a outras unidades da federação
ou ao exterior.

O referido documento possui o objetivo de controle fiscal do trânsito das mercadorias e identifica os respectivos transportadores e proprietários das mercadorias, bem como a
efetiva entrada e saída da mercadoria do Estado
comprovada pelo trânsito nos postos fiscais intermediários e de divisa interestadual,
devendo a GTM ser gerada no primeiro posto fiscal do Estado de Mato Grosso e baixada, dentro de um prazo de 72 horas, no Posto Fiscal de Saída do Estado.

Desse modo, se a Guia de Transporte de Mercadorias – GTM
não
for baixada na saída do estado de Mato Grosso, ela ficará pendente, ensejando a aplicação de multa e recolhimento do ICMS sobre o valor das mercadorias.

Assim, em caso de a transportadora entrar com a mercadoria no Estado e não carimbar a guia GTM no
posto fiscal de saída
, a empresa fica sujeita ao pagamento de ICMS ao Estado, sendo que, para efetiva baixa da guia e exclusão do pagamento do ICMS, a empresa transportadora deverá comprovar por meio de documentos, que a mercadoria foi entregue em outro Estado da federação.

Por outro lado, na saída do Estado, o transportador deverá parar no Posto Fiscal para que seja promovida a baixa do referido documento,
a fim de se comprovar que a mercadoria não foi descarregada neste Estado sem o devido recolhimento do imposto.

Nesse sentido, veja-se as disposições do Decreto acima citado:

Art. 1º É obrigatória a entrega no primeiro Posto Fiscal de entrada, pelo transportador, das Notas Fiscais referentes às operações de entrada de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior, para digitação, aposição de carimbo e visto do Agente do Fisco, nos mencionados documentos.

(...)

Art. 2º
Fica instituída e aprovada a Guia de Trânsito de Mercadorias – GTM
, emitida eletronicamente, conforme modelo anexo a este Decreto
, a ser preenchida no momento da entrada no território mato-grossense, de mercadorias com destino a outras unidades da Federação ou ao exterior
.

(...)

Art. 3º A Secretaria de Estado de Fazenda manterá Sistema de Controle das GTM, compreendendo:

I – o controle da emissão e utilização da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM;

II – a identificação das cargas que adentram o território mato-grossense com destino a outras unidades da Federação ou ao exterior, bem como dos veículos e dos respectivos condutores e, se possível, dos proprietários das mercadorias;

III –
a identificação da efetiva saída da mercadoria do território mato-grossense, comprovada pelo trânsito nos Postos Fiscais intermediários e de divisa interestadual; ou

IV – a identificação das mercadorias que adentraram o território mato-grossense, com destino a outras unidades da Federação ou exterior que não tenham saído do Estado, hipótese em que será aplicado o disposto no artigo seguinte.

Art.
4º Na falta de comprovação da saída do território do Estado de mercadoria que nele tenha adentrado com documentação fiscal indicando destinatário localizado em outra unidade da Federação ou no exterior, demonstrado mediante a emissão da Guia de Trânsito de Mercadoria – GTM sem a respectiva baixa, considerar-se-á ocorrida a sua comercialização no território mato-grossense
.

Art. 5º Os Agentes do fisco encarregados da emissão da Guia de Trânsito de Mercadoria - GTM deverão, antes da sua emissão, verificar nos controles da Secretaria de Estado de Fazenda a existência, em relação ao veículo transportador ou ao seu condutor, de Guia de Trânsito de Mercadoria - GTM emitida anteriormente, sem registro da saída das respectivas mercadorias do território do Estado.

§ 1º Constatada a existência de Guia de Trânsito de Mercadoria - GTM emitida anteriormente sem o registro da sua baixa no sistema, o Agente do Fisco deverá:

I - intimar o proprietário das mercadorias ou o condutor do veículo para que apresente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação, junto a GCEF/SAFIS, os documentos comprobatórios da regularidade.

II - proceder na forma do § 2º deste artigo, quando o condutor do veículo transportador ou o proprietário das mercadorias declararem, de imediato, não possuírem prova da saída da mercadoria do território do Estado.

§ 2º O não cumprimento da intimação de que trata o inciso I do parágrafo anterior, ensejará a formalização da exigência fiscal. [Destaquei]

No presente caso, inobstante a Apelante demonstrar a entrega das mercadorias no destino final, deixou de cumprir obrigação acessória concernente a apresentação no posto fiscal das notas fiscais para oposição de carimbo, nos termos do artigo 17, XIV e XV, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998.

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV
- apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veiculo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente
, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

Desse modo, em se tratando de obrigação de natureza acessória, esta deve ser cumprida, ainda que afastada a obrigação principal - recolhimento do tributo - em observância à disposição do artigo 113, § 2º, do CTN,
in verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

(...)

A propósito:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE RETORNO. NECESSIDADE.

1. A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, tendo em vista que, nesses casos, há mera transferência física de bens e não a necessária circulação jurídica de mercadorias exigida para a incidência da exação. Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ: Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

2
. A não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, exigindo-se, no caso de retorno dos bens para a matriz, a emissão das respectivas notas fiscais, mencionando o número, data e o valor da nota fiscal correspondente à remessa inicial, de acordo com a legislação de regência
(artigo 9º, § 2º, do Decreto Distrital nº 18.955/97).

3. Recursos não providos.

(TJ-DF - APC: 20130111009807, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 23/9/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 8/10/2015. Pág.: 186). [Destaquei]

Dessa forma, peço vênia ao Exmo. Dr. Alexandre Elias Filho, Relator do Recurso de Apelação Cível, para
acompanhar
o eminente Des. Luiz Carlos da Costa, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto, e manter o ato sentencial proferido, com a majoração dos honorários recursais.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acredito que o Desembargador Márcio Vidal não tenha visto o descumprimento da obrigação acessória.

Foi reconhecido pela empresa apelante na inicial onde afirma que não efetivou a baixa da guia de trânsito da mercadoria na saída do Estado e que o posto Benedito de Souza Corbelino de correntes, estava fechado na ocasião.

Reconhece que não efetuou a baixa, ou seja, o descumprimento da obrigação acessória foi confessada.

Nego provimento, pedindo vênia ao relator.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Diante do esclarecimento da Desembargadora Maria Erotides Kneip, retifico meu voto para acompanhar a divergência.

De fato, não me atentei para este aspecto primordial na resolução da desídia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022